Tribunal: TJES
Processo: 5014003-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014003-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO DE MENSALIDADE SINDICAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. DIREITO DISPONÍVEL. RÉPLICA NÃO OBRIGATÓRIA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355 DO CPC. DESCONTOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO ASSINADO. SEMELHANÇA ENTRE ASSINATURAS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por IRACILDA PEREIRA DA SILVA em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, em que narra a autora que sofre com descontos indevidos decorrentes de mensalidade sindical não autorizados.

Sobreveio sentença em ID. 13575201, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da peça inicial, e declaro extinto o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade da sentença fundada no cerceamento de defesa e, no mérito, requereu a reforma completa da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. PRELIMINAR

A recorrente alega a nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido ao juízo a nomeação de advogado dativo para patrocinar seus interesses, especificamente para a apresentação de réplica à contestação ofertada pelo réu.

Observo dos autos que, de fato, a parte autora requereu ao juízo a designação de advogado dativo para apresentar réplica à contestação da ré. O juízo acolheu o pedido formulado a partir do despacho de ID 13575198, sendo designada a Dra. Isabela Rocha Gambarti (ID 13575199) para representar os interesses da recorrente.

Não obstante a regular intimação da advogada dativa nomeada (ID 13575199), o prazo transcorreu
in albis
, sem que fosse apresentada a peça processual respectiva. Assim, a intimação foi realizada de forma regular, não havendo vício capaz de ensejar a nulidade processual alegada.

Ademais, além da presente demanda versar sobre direito disponível, a apresentação de réplica não constitui ato obrigatório no rito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal específica. Assim, transcorrido o prazo concedido, o feito já se encontrava em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, embora evidente desídia da representante nomeada.

Assim, não se verifica qualquer vício ou irregularidade na sentença proferida, que se mostra em conformidade com os preceitos legais e com as garantias do devido processo legal.

4. VOTO

Concedo a recorrente a gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, diante das fichas financeiras inseridas nos autos.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Verifica-se dos autos que o réu, ora sindicato recorrido, logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos efetuados, ao juntar a autorização de descontos das mensalidades devidamente assinada pela autora (ID 13575187).

Ressalte-se que a assinatura aposta no referido documento apresenta notável semelhança visual com aquela constante do documento de identidade da recorrente (ID 13574920), o que corrobora a autenticidade do instrumento e, por consequência, a anuência da autora quanto à cobrança da mensalidade.

Diante disso, não há que se falar em desconto indevido, tampouco em obrigação de devolução dos valores, uma vez que restou demonstrada a manifestação de vontade da autora em se filiar ao sindicato e arcar com a respectiva contribuição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, , mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)